Tribunal: TJSP
Processo: 1003183-13.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção ou renovação - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003183-13.2018.8.26.0363; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Carteiro – Acidente típico – Membros inferiores - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado e apto ao deslinde da causa, sem necessidade de complementação ou renovação - Sentença de improcedência mantida

Ementa:

Acidente do trabalho – Carteiro – Acidente típico – Membros inferiores - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro parecer técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado e apto ao deslinde da causa, sem necessidade de complementação ou renovação - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003183-13.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
ARILSON DA SILVA POLICENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003183-13.2018.8.26.0363 -Voto no 15.837
2
VOTO No: 15.837
APELAÇÃO No: 1003183-13.2018.8.26.063
COMARCA: MOGI MIRIM
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EMERSON GOMES DE QUEIROZ
COUTINHO
APELANTE: ARILSON DA SILVA POLICENO
APELADO: INSS

Acidente do trabalho
Carteiro
Acidente típico

Membros inferiores - Benefício acidentário
Laudo
conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo
causal Perícia não contrariada por nenhum outro parecer
técnico-científico Trabalho suficientemente fundamentado
e apto ao deslinde da causa, sem necessidade de
complementação ou renovação - Sentença de improcedência
mantida - Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 219/220, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Arilson da Silva Policeno em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 225/230), buscando a
inversão do resultado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes do acidente de trabalho, sobre o que, não há controvérsia,
inclusive com concessão de auxílio-doença acidentário, reduzem sua capacidade
laborativa, tanto que foi reabilitado profissionalmente pela autarquia, daí a
procedência do pedido ou que, ao menos, seja o julgamento convertido em diligência
para a realização de nova perícia. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões (fls. 234).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos legais de
admissibilidade.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor, carteiro, lança base no argumento de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas nos membros
inferiores (joelhos), resultantes de acidente ocorrido no exercício da função,
merecendo o auxílio-acidente e demais consectários legais.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador em 05 de abril de 2013, típico, ocorrido em
04/04/2013, aludindo a perna esquerda como parte do corpo atingida e a queda da
moto sobre o membro ao entregar carta, com consequente queimadura (fls. 79),
sendo oportuno mencionar que o auxílio-doença acidentário gozado pelo autor de
26/08/2015 a 11/10/2016 (fls. 158), teve como CID M232 Transtorno do menisco
devido à ruptura ou lesão antiga (fls. 136/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003183-13.2018.8.26.0363 -Voto no 15.837
3
Também consta gozo de auxílio-doença acidentário de
22/07/2018 a 04/01/2019 (fls. 143), CID M23 Transtornos internos dos joelhos
(fls. 143).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro, pesem as
argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 199/208, constatou o
profissional designado pelo IMESC, ao exame físico, completa normalidade nos
membros inferiores (fls. 202/203).
Atestou ainda, como diagnóstico, que “O periciando
apresentou lesão do menisco medial de ambos os joelhos, e foi submetido a
tratamento artroscópico”, assim como que, “Clinicamente, não há sinais de
deficiências ou limitações”, e “As lesões são leves e passíveis de tratamento, a ponto
de não interferir na capacidade laboral” fls. 206).
Inclusive que “Não há elemento pericial de demonstre nexo
causal entre tais lesões com o acidente narrado em entrevista” (fls. 205).
Por fim, concluiu: “Devido à ausência de sinais clínicos e
independentes de deficiência ortopédica, não há incapacidade laboral, nem total,
nem parcial” (fls. 206).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de sequelas nos membros inferiores do autor, oriundas do acidente do
alegado acidente do trabalho, que o incapacite, de alguma formal, para o labor.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais mencionar que a CAT emitida, descreve
queimadura no membro inferior esquerdo, sem qualquer alusão a fratura ou gozo de
algum benefício.
Vale esclarecer que a concessão de auxílio-doença acidentário
por parte do INSS, com reabilitação profissional, não vincula o órgão jurisdicional,
pois ao mesmo cabe a investigação desse requisito, independentemente dos atos
administrativos praticados.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide, sem necessidade de qualquer complementação ou renovação.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, nenhuma
indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - HÉRNIA DISCAL -
MOLÉSTIA PASSÍVEL DE TRATAMENTO

DESCABIMENTO.
Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa,
advinda de problema colunar (hérnia de
disco), não há que se falar em concessão de
benefício de natureza acidentária. A Lei
Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003183-13.2018.8.26.0363 -Voto no 15.837
4
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na
eficiência da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Também o nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em
infortunística o que se indeniza é a limitação
laborativa,
parcial
ou
total
e
atual,
decorrente de acidente ou doença do
trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a
mesma, não há concessão do benefício
acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. -
Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve
ser
presumido;
torna-se,
assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão ou
agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Em síntese, não há comprovação, de modo real, concreto e
induvidoso, do nexo de causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro
é portador e o acidente de trabalho relatado.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo
de rigor, mas sem condenação nas verbas de sucumbência diante da isenção a que
alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003183-13.2018.8.26.0363 -Voto no 15.837
5
JOÃO ANTUNES
Relator